Tribunal: TJMT
Processo: 1029181-42.2020.8.11.0003
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029181-42.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ALAF DOS SANTOS MOREIRA - CPF: 154.686.797-01 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALAF DOS SANTOS MOREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DOS ARTS. 33,
CAPUT
, DA LEI No 11.343/06 C/C ART. 61, I, DO CP – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO – INADMISSIBILIDADE – DENÚNCIAS ANTERIORES – CONFISSÃO POLICIAL –TESTEMUNHOS DE POLICIAIS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – DROGAS COM FINALIDADE DE MERCANCIA – CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA –– CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA DA PENA – PENA-BASE EXACERBADA – MOTIVAÇÃO INIDÔNEA – APENAS 1 (UMA) CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – MAUS ANTECEDENTES – REDIMENSIONAMENTO – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA REDUZIR A PENA-BASE
,
EM DISSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

Os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório.

As denúncias de que ocorria tráfico de entorpecentes, a confissão policial do apelante, os depoimentos dos policiais sob o crivo do contraditório, a apreensão de porções de maconha, a forma de acondicionamento da droga – em porções maiores e menores, além das circunstâncias da prisão, indicam que não
se trata de exclusivo uso próprio, mas sim, de destinação comercial das substâncias entorpecentes apreendidas.

Não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer.

A

quantidade de droga apreendida – 31,05 g (trinta e um gramas e cinco centigramas) de maconha – não justifica a desvaloração das circunstâncias do delito.

Há motivação idônea para fixar a pena-base acima do mínimo legal, considerando desfavoráveis os antecedentes do apelante, visto que possui 4 (quatro) condenações transitadas em julgado e uma delas o magistrado utilizou para negativar os antecedentes do apelante
.

Afastada a análise desfavorável das circunstâncias do delito e, considerando apenas os maus antecedentes, redimensiona-se a pena-base do apelante.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1029181-42.2020.8.11.0003

APELANTE: ALAF DOS SANTOS MOREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Alaf dos Santos Moreira contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Penal n. 1029181-42.2020.811.0064, julgou procedente a denúncia para condená-lo a 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do delito do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06 c/c art. 61, I, do CP.

Nas razões recursais, ID. 90433030, alegou a condição de usuário de drogas e a ínfima quantidade de entorpecentes apreendidas. Afirmou que havia denúncia de que naquela região havia um rapaz comercializando entorpecente, porém a denúncia não apontava especificamente para a pessoa do apelante. Aduziu insuficiência de provas para dar suporte a uma condenação
em tráfico de drogas, requerendo a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/06. No tocante à dosimetria da pena, argumentou que a ínfima
quantidade da droga – 31,05 gramas de maconha – não pode aferir grau maior de culpabilidade para o agente, pleiteando a redução da pena-base ao mínimo legal.

Em contrarrazões, ID. 90433035, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do apelo,
“ressalvando-se quanto a circunstância judicial da quantidade da droga, conforme acima exposta, mantendo-se na íntegra, no demais, a condenação e a pena imposta pelo d. Juízo de primeiro grau”
(
sic
).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso
,
ID. 95259495.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALAF DOS SANTOS MOREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa, em síntese, à desclassificação de tráfico para o delito de uso de entorpecentes ou, subsidiariamente, à redução da pena-base.

Pois bem, a denúncia narra o que se segue:

“Consta do incluso inquérito policial que na data de 01/12/2020, por volta das 17h, na Rua Rui Barbosa, na entrada do Bairro Vila Canaã, próximo ao esgoto, nesta cidade, o denunciado ALAF DOS SANTOS MOREIRA foi preso em flagrante delito por vender e trazer consigo 03 (três) porções, perfazendo massa líquida 31,05 g (trinta e um gramas e cinco centigramas), que, após serem submetidos à perícia, constatou-se tratar de MACONHA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Preliminar de Constatação (ID 45414732).

São dos autos que no dia e hora supracitados a Polícia Judiciária Civil recebeu delação acerca da ocorrência de tráfico de drogas na entrada do Bairro Vila Canaã, nesta cidade, ocasião em que para lá se deslocou, sendo que, em monitoramento, os investigadores de polícia se depararam com o denunciado encostado em um poste de luz, bem como verificaram movimentação suspeita em volta do mesmo.

Colhe-se que os policiais efetuaram abordagem, sendo que, em revista, encontraram em posse do denunciado as referidas porções de maconha, bem como a quantia de R$ 30,00 (trinta reais), em dinheiro (Termo de apreensão, ID 45414726).

Ao ser indagado, o Alaf respondeu que comercializava entorpecentes naquela região pelo valor de R$ 10,00 ou R$ 20,00, conforme a porção.

São dos autos que o denunciado já vinha sendo investigado em razão da prática do tráfico de drogas, inclusive com realização de monitoramentos, porém, até então não havia sido flagrado pelos policiais.

Diante disso, o denunciado foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor.

Por fim, destaca-se que o denunciado possui 04 (quatro) condenações na GR/SEEU 8053 -96.2017.8.11.0064, inclusive com mandado de prisão pendente de cumprimento por descumprimento de condições fixadas no regime semiaberto.”
(
sic
, ID. 90432968)

Na delegacia, Alaf dos Santos Moreira confessou a traficância:

“QUE a porção de entorpecentes aparentado ser maconha encontrada em poder deste interrogado é pra ser comercializado, ou seja, o mesmo vendo cada porção pelo valor R$10,00 e R$20,00; QUE faz algum tempo que vem traficado droga na região da Vila Canaã.”
(
sic
, ID. 90432048)

Em juízo, Alaf dos Santos Moreira retratou-se, afirmou que confessou que realizava comércio de drogas por medo dos policiais, pois estavam com um alicate nas mãos. Assumiu a propriedade das drogas, mas ressaltou que era apenas usuário. (relatório de mídia digital, ID. 90433021)

O investigador de polícia Hebert Luiz Rosa de Rezende narrou em detalhes a denúncia, a ocorrência policial, a apreensão das drogas e o flagrante:

“Que recebemos denúncia de que havia um indivíduo no local do fato, praticando traficando entorpecentes. Diante da notícia nos dirigimos ao local, região onde é intenso o tráfico de drogas, para realizar o monitoramento. Conforme relatado em denúncia, o suspeito, Alaf dos Santos Moreira, estava encostado no poste de luz, observando movimentação suspeita em volta do indivíduo, verbalizamos realizamos a abordagem, durante a revista foi encontrado com o indivíduo 3 (três) porções de substancia análoga a maconha e R$ 30,00 (trinta reais) em dinheiro. Que ao indagarmos o indivíduo o mesmo nos informou que vende porções da substância, sendo que tem porções que vende no valor de R$ 20,00 (vinte reais), e outras que vende a R$ 10,00 (dez reais). Que relatamos também que já monitoramos o indivíduo em outras oportunidades, porém não tínhamos obtido êxito em abordar porque o local utilizado pelo suspeito é extremamente sensível, as viaturas policiais.”
(
sic,
ID. 90432044)

Da mesma forma, o policial Alezandro Pereira da Silva declarou, sob o crivo do contraditório:

“A gente já tava recebendo várias denúncias dessa boca de fumo que se encontra ali no Rui Barbosa, uma casa abandonada e nessa data a gente recebeu a denúncia que tinha um rapaz que estaria comercializando entorpecentes e começamos a monitorar o local e de imediato vimos que tinha um rapaz que estava encostado num poste de luz. Nós repartimos as equipes e uma das equipes foi pro outro lado da rua e a gente conseguiu abordar ele e de imediato já achamos no bolso dele, já achamos a droga e em conversa com ele, ele já foi muito claro na hora lá, falou que tava vendendo, que ele era morador de rua e que tava precisando de dinheiro e tava vendendo. Isso ele tinha R$ 30,00 em dinheiro e as porções de maconha. Essa região é conhecida, a população faz muita denúncia dali, então a gente já conhece aquela região ali. Ele confessou que estava comercializando entorpecente, inclusive cada porção tinha vendido pelo valor de R$ 10,00, ou R$ 20,00, dependendo o tamanho; ele tem muito B.O., de roubo, de furto, de uso.”
(relatório de mídia digital, ID. 90433021)

A corroborar o alegado estão o Boletim de Ocorrência, ID. 90432042
,
o Termo de Exibição e Apreensão, ID. 90432045, Laudo Preliminar, p. 17 e 18 do ID. 90432959, e o Laudo Pericial, ID. 90432971, descrevendo a apreensão de 3 (três) porções de maconha, com massa líquida de 31,05 g (trinta e um gramas e cinco centigramas) e a quantia de R$ 30,00 (trinta reais).

Importante destacar que os policiais que realizaram o flagrante confirmaram as denúncias e as suspeitas já existentes quanto à comercialização de entorpecentes naquele local, bem como a confissão do apelante e a apreensão de porções de maconha e quantia em dinheiro.

Outrossim, destaca-se entender pela validade dos depoimentos prestados por policiais quando coerentes, como
in casu,
em que não há nenhum motivo plausível para descredibilizar suas declarações – função de tamanha relevância – para, em seguida, não valorar suas palavras, sendo que, não raras vezes, são eles as únicas testemunhas oculares dos delitos.

No tocante ao argumento da defesa de que o apelante não é traficante, mas mero usuário, salienta-se que ele sequer arrolou testemunhas ou fez provas para corroborar a alegação de que seria usuário de drogas.

Não bastasse, a condição de usuário não impede que o agente pratique o comércio ilícito de drogas. Até porque a venda de substâncias entorpecentes para sustentar o vício é uma situação corriqueira.

Ademais, não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer.

Em situações semelhantes este Tribunal de Justiça tem decidido:

“APELAÇÃO
CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA AQUELE PREVISTO NO ART. 28 DA LEI 11.343/06 – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – DEMONSTRADA A FINALIDADE MERCANTIL DO ENTORPECENTE APREENDIDO – ENUNCIADO N. 8 DO TJMT – PRETENDIDA A READEQUAÇÃO DAS PENAS BASILARES – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL IMPUGNADA QUE NÃO FOI SOPESADA – EXISTÊNCIA DE MAUS ANTECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em desclassificação para o delito do art. 28, caput, da Lei n. 11.343/2006 quando comprovadas a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, especialmente quando as circunstâncias da apreensão demonstram a finalidade mercantil do entorpecente apreendido.

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (Enunciado n. 8 do TJMT).

Descabe cogitar em decote da circunstância judicial da personalidade do agente quando não foi sopesada na primeira fase, de modo que devem ser mantidas as penas basilares acima do mínimo legal em decorrência dos maus antecedentes do acusado.”
(N.U 0003011-80.2018.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/10/2020, Publicado no DJE 29/10/2020)

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, APELANTE USUÁRIO, ELEVAÇÃO DA PENA-BASE INIDÔNEA, PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, JUS AO REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA USO, REDUÇÃO DAS PENAS, REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL - ENVOLVIMENTO DO APELANTE - INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS SOBRE A TRAFICÂNCIA PRATICADA POR UM CASAL - CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO UTILIZADO E LOCAL DO CRIME - PALAVRA FIRME E COERENTE DE POLICIAIS MILITARES ISENTA DE SUSPEITA - VALOR PROBANTE - JULGADO DO TJMT - DESTINAÇÃO DA DROGA PARA CONSUMO PESSOAL - ASSERTIVA NÃO VEROSSÍMIL - 124 PEDRAS/PORÇÕES DE COCAÍNA - CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO ELIDE A RESPONSABILIZAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS - LIÇÃO DOUTRINÁRIA E ENUNCIADO CRIMINAL 3 DO TJMT - PRETENSÕES ABSOLUTÓRIA/DESCLASSIFICATÓRIA IMPERTINENTES - ACENTUADO GRAU DE NOCIVIDADE DA COCAÍNA - PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL AUTORIZADA - ENTENDIMENTO DO STJ -TRÁFICO PRIVILEGIADO - AÇÕES PENAIS EM CURSO - ENUNCIADO 52 E ACÓRDÃO DO TJMT - FIGURA PRIVILEGIADA IMPERTINENTE - PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO - REGIME PRISIONAL ABERTO E SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - OBSTÁCULO INTRANSPONÍVEL - ACÓRDÃO DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

A ‘palavra firme e coerente de policiais militares é reconhecidamente dotada de valor probante, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com o conjunto probatório apresentado’ (TJMT, N.U 0005589-18.2018.8.11.0015)

‘A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.’ (TJMT, Enunciado Criminal 3)

‘Apresenta-se injustificável a absolvição dos agentes ou a desclassificação do delito para o crime do art. 28 da Lei de Drogas, quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída a eles.’ (TJMT, Ap no 150914/2017)

O acentuado grau de nocividade da cocaína, a qual é dotada de alto poder viciante, autoriza, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC no 489.276/SP; TJMT, N.U 0006720-75.2018.8.11.0064).

‘O registro de ações penais [em tramitação] afasta a causa de diminuição inserta no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, nos termos do Enunciado Criminal 52 do TJMT’ (TJMT, N.U 0006536-87.2018.8.11.0010).

‘A pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos de reclusão constitui obstáculo intransponível à fixação do regime prisional aberto e à substituição por restritivas de direitos’ (TJMT, AP N.U 0000668-89.2018.8.11.0023).”
(N.U 0026354-31.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/10/2020, Publicado no DJE 23/10/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N.o 11.343/2006 - IRRESIGNAÇÃO EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVA – 1) PLEITO ABSOLUTÓRIO SUBSIDIADO PELO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE ENTORPECENTES – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E DA AUTORIA IMPUTADA AO APELANTE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO ALIADAS À CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU E À IDONEIDADE DA PALAVRA DOS POLICIAIS OUVIDOS EM JUÍZO – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2) REQUERIMENTO SUBSIDIÁRIO DE RECONHECIMENTO DA FIGURA PRIVILEGIADA – INVIABILIDADE – PROCESSOS EM CURSO QUE DEMONSTRAM A DEDICAÇÃO DO APELANTE ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS - APELO DESPROVIDO.

1) As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, bem como as circunstâncias da prisão do apelante e da apreensão dos entorpecentes, aliadas à confissão extrajudicial e ao depoimento judicial dos policiais que atenderam a ocorrência, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de narcotráfico, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório, a afastar o pleito absolutório subsidiado pelo de desclassificação para o crime de uso de entorpecentes;

2) É possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formar a convicção de que o réu se dedica às atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, § 4.o, da Lei n.o 11.343/06. Precedentes do STJ.”
(N.U 0005181-14.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 13/10/2020)

Nesse contexto, a confissão policial do apelante, os depoimentos dos policiais, a apreensão de porções de maconha, a forma de acondicionamento da droga – em porções maiores e menores, além das circunstâncias da prisão, indicam que não
se trata de exclusivo uso próprio, mas sim, de destinação comercial das substâncias entorpecentes apreendidas.

Desse modo, ficou comprovado que o apelante trazia consigo substâncias entorpecentes – maconha – com intuito de realizar a comercialização.

Por outro lado, analiso a dosimetria da pena quanto ao argumento da defesa: quantidade de droga valorada indevidamente na pena-base.

Pois bem, o magistrado estabeleceu a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, consignando o que se segue:

“A culpabilidade é inerente à infração penal. O acusado possui quatro condenações registradas no GR/SEU 0008053- 96.2017.8.11.0064, oriundas dos autos 0007354-76.2015.8.11.0064, 0000523- 07.2018.8.11.0064, 0000660-23.2017.8.11.0064 e 0006762-61.2017.8.11.0064 –, com trânsito em julgado respectivamente em 08/08/2017, 04/06/2018, 31/03/2017 e 03/08/2017, sendo que o Juízo está a considerar nesta fase dosimétrica como portador de maus antecedentes, face a condenação oriunda dos autos 0007354-76.2015.8.11.0064. A conduta social não foi objeto de prova, sendo de análise inviável na linha do direito penal do fato. Também inviável a análise da personalidade da agente porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise etc., não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências. O motivo do crime é a tentativa de obter dinheiro fácil por meios ilegais e sem trabalhar dignamente, fato imanente à figura típica. Já as circunstâncias são desfavoráveis dada a apreensão de razoável quantidade de 31,05g de maconha e as consequências do crime foram minimizadas pela atuação pontual da polícia. Por fim, no particular do comportamento da vítima, tratando-se de crime vago, inadmissível a valoração.”

Com razão à defesa ao se insurgir quanto à fundamentação de que “
as circunstâncias são desfavoráveis dada a apreensão de razoável quantidade de 31,05g de maconha”.

Isso porque

a pequena

quantidade de droga apreendida, 31,05 g (trinta e um gramas e cinco centigramas), não justifica o acréscimo da pena.

Todavia, constata-se que houve motivação idônea para fixar a pena-base acima do mínimo legal, considerando desfavoráveis os antecedentes do apelante, visto que possui 4 (quatro) condenações transitadas em julgado e uma delas o magistrado utilizou para negativar os antecedentes do apelante.

Registra-se que a defesa não questionou os maus antecedentes, circunstância que também foi sopesada negativamente.

No que diz respeito ao
quantum
de aumento da pena-base, o Superior Tribunal de Justiça entende que o julgador não está adstrito a critérios

puramente matemáticos, havendo certa discricionariedade na dosimetria da pena, vinculada aos elementos concretos constantes dos autos.

Desse modo, considerando apenas uma circunstância judicial negativa – maus antecedentes – redimensiono a pena-base do apelante para 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão
e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, apresentando-se de
acordo com o princípio da legalidade e pautada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade
necessários para a reprovação e prevenção do crime.

Na 2a fase, reconheceu-se a atenuante da confissão extrajudicial e a agravante da reincidência. Constatou-se a multireincidência do apelante, referente as condenações dos autos 0000523-07.2018.8.11.0064, 0000660-23.2017.8.11.0064 e 0006762-61.2017.8.11.0064, com trânsito em julgado em 04/06/2018, 31/03/2017 e 03/08/2017.

A multireincidência revela maior necessidade de repressão e rigor penal, a prevalecer sobre a atenuante da confissão, razão pela qual a pena foi atenuada em 1(um) ano e 100 (cem) dias-multas e agravada em 1 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias multas.

Assim, fica a pena provisória estabelecida em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na 3a fase, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, transforma-se a pena provisória em definitiva, consistente em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Outrossim, embora a reprimenda tenha sido estabelecida em patamar inferior a 8 (oito) anos de reclusão, mantém-se o regime inicial fechado, por se tratar de réu multireincidente, com circunstância judicial desfavorável, em observância ao disposto no art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, c/c art. 59 do Código Penal.

À vista do exposto e, em dissonância ao parecer ministerial, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para redimensionar a pena-base, estabelecendo a pena definitiva de Alaf dos Santos Moreira
em
6 (seis) anos de reclusão
, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021